Tribunal: TCU
Processo: 026.741/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados mediante convênio para atendimento ao Programa de Atenção Integral à Família - PAIF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor de Sr. Nomeriano Ferreira Martins, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Águas Belas/PE do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) visando à execução dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada: Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), exercício 2004. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Nomeriano Ferreira Martins; 9.2. encerrar o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 6o, inciso II, da IN-TCU no 71/2012 c/c o art. 212 do RI/TCU, arquivando-se os autos; 9.3. dar ciência dessa deliberação ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.